Tribunal: TCU
Processo: 041.884/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 457/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.884/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francielli Campagnolli (XXX.660.692-XX); Francisca Viana de Souza (XXX.183.252-XX); Hilarina Lopes Sa (XXX.600.612-XX); Isis Campagnolli Barboza (XXX.894.102-XX); Maria Ivany Roque Cardoso (XXX.797.142-XX); Maria Socorro Maia Bezerra (XXX.000.212-XX); Maria Suely Siqueira Guimaraes (XXX.136.452-XX); Maria de Cascia Cavalcante Queiroz Santos (XXX.685.842-XX); Vida Campagnolli Barboza (XXX.426.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.